Tribunal: STF
Processo: ADI 7036
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Convênio ICMS nº 110/07. Cláusula vigésima primeira, §§ 2º e 3º. Operação interestadual de saída do EAC ou do B100 de um estado ou do Distrito Federal para distribuidora de combustíveis localizada na ZFM. Equivalência à exportação para o exterior. Imunidade do art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da CF/88. Aplicação por força do art. 40 do ADCT. Outras áreas de livre comércio. Não aplicação. Substituição tributária. Conformidade com a LC nº 87/96.



    1. O art. 40 do ADCT estipula que fica a ZFM mantida com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal, com sucessivas prorrogações.



    2. O Decreto-lei nº 288/67, expressamente estabeleceu (art. 4º) que equivale à exportação para o exterior, para todos os efeitos fiscais, “a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro”.



    3. A expressão “para todos os efeitos fiscais” alcança o ICMS, e a equivalência em destaque (equivalência à exportação para o exterior) é, propriamente, um favor fiscal instituído pelo decreto-lei em referência, que deve, à luz da orientação prevalecente na Corte, ser mantido ante o art. 40 do ADCT.



    4. No que diz respeito ao ICMS, são imunes as operações que destinem mercadorias para o exterior (art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal), de modo que inexiste competência dos estados ou do Distrito Federal que ampare a instituição ou a cobrança do ICMS na operação interestadual de saída do EAC ou do B100 de um estado ou do Distrito Federal para distribuidora de combustíveis localizada na Zona Franca de Manaus.



    5. Contrariam esse entendimento os §§ 2º e 3º da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS nº 110/07, uma vez que ensejam o dever de se pagar o ICMS relativamente a tal operação. Eles incidiram, portanto, em inconstitucionalidade.



    6. É inaplicável a imunidade do art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal no que diz respeito ao ICMS incidente na operação interestadual de saída do EAC ou do B100 de um estado ou do Distrito Federal para distribuidora de combustíveis localizada em outras áreas de livre comércio ou em outras regiões que não a ZFM. Precedentes.



    7. O regime de substituição tributária previsto no Convênio ICMS nº 110/07 foi estabelecido em consonância com a Lei Kandir (LC nº 87/96), a qual traz normas sobre a substituição tributária no contexto do ICMS.



    8. Declaração de inconstitucionalidade apenas da expressão “para a Zona Franca de Manaus”, constante do § 2º da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS nº 110/07.